Tribunal: STF
Processo: Rcl 39789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pela Min. CÁRMEN LÚCIA, relatora do ARE 1249849.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    A decisão reclamada negou acolhida ao agravo em recurso extraordinário e posteriormente aos embargos de declaração do mesmo recurso, sob fundamento de que não teria sido realizada demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, ante a suposta inexistência de preliminar de repercussão geral no escopo do recurso.
    A questão é relevante para a hipótese em comento porque o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo em recurso extraordinário e posteriormente aos embargos, alegou que não foi formulada preliminar de repercussão geral, sendo matéria suficiente, por si só, para negar conhecimento ao recurso, sem analisa-lo em seu mérito.
    Com a devida vênia, não é apenas através de preliminar de repercussão geral que se demonstra a existência ou não do referido pressuposto recursal em sede de recurso extraordinário. E mesmo que fosse, estaria incluída na categoria de requisito formal de admissibilidade recursal.
    Notem, excelentíssimos Ministros, que a elaboração de preliminar de repercussão geral, na qualidade de circunstância exclusivamente formal, não pode servir para afastar a análise do mérito recursal, especialmente diante da exceção expressamente contida no art. 1.035, §3º do CPC/15, que dispõe especificamente que sempre haverá repercussão geral em algumas hipóteses.
    Requer, ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, cassando a decisão proferida no acórdão reclamado (fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível, pois a parte autora pretende utilizar-se desta Reclamação para impugnar decisão da Min. CÁRMEN LÚCIA que, nos autos do ARE 1249849, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    Nessa linha, a jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte (Rcl 28209 AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27049 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente